Tribunal: TCU
Processo: 008.157/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 627550, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 627550, função null, que teve como objeto Objeto: Manutenção de 50 (cinquenta) núcleos Programa Segundo Tempo. (no da TCE no sistema: 146/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6937/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da sr. Moema Isabel Passos Gramacho, prefeita (gestões 2005-2012), e do Município de Lauro de Freitas/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 627550 (peça 9), que tinha por objeto a " implantação de 50 (cinquenta) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo no aludido município ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 123 a 126); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos constante dos autos, concluiu-se que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os atos processuais consecutivos " Parecer Técnico de Cumprimento do Objeto 60/2015 " (peça 78), de 22/9/2015, e " Nota Técnica 233/2022 " (peça 80), de 19/9/2022; ACORDAM os Ministros de Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos correntemente apurados, arquivar o presente processo e comunicar aos responsáveis e ao Ministério do Esporte o teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.157/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Moema Isabel Passos Gramacho (XXX.399.825-XX); Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - BA (13.927.819/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.